Tribunal: TJDFT
Processo: 0738061-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0738061-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE VEIMAR PEREIRA ELESBAO AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ VEIMAR PEREIRA ELESBÃO contra decisão de ID 169077492 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que firmou contrato de empréstimo com a parte agravada; que as taxas de juros incidentes são abusivas; que as cláusulas devem ser revisadas; que a relação é de consumo; que está caracterizada a onerosidade excessiva. Requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória de urgência, com a redução das parcelas mensais vincendas do contrato n. 960000274991 para o equivalente a R$ 144,57, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese sob exame, a parte agravante afirma, em resumo, que os juros incidentes no contrato firmado – e em sua respectiva repactuação – são superiores aos valores praticados no mercado. Todavia, a apuração da abusividade das parcelas é questão que deve se submeter ao contraditório e à adequada instrução processual, sobretudo porque o valor indicado como correto foi produzido unilateralmente, devendo ser submetido previamente à manifestação da parte contrária. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “a discussão sobre a abusividade do contrato firmado, por demandar análise sobre a fórmula utilizada para atualização da dívida e sobre a existência de anatocismo, exige inevitável formação do contraditório e dilação probatória”. (Acórdão 1080252, 07128975720178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 16/3/2018). Imperioso ressaltar que a circunstância da relação existente entre as partes ser de consumo não é capaz, por si só, de se sobrepor à necessidade da instrução probatória e alterar imediatamente o valor da prestação pactuada. Portanto, não se verifica a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora